Tribunal: TJDFT
Processo: 0700571-81.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação Cível. Cumprimento Provisório De Sentença. Conversão Em Cumprimento Definitivo. Satisfação Da Obrigação. Honorários Advocatícios. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Apelação para cassar/reformar a sentença proferida no cumprimento provisório de sentença que extinguiu o feito em razão da satisfação integral da obrigação pelo pagamento.
II. Questões em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível o conhecimento, em sede recursal, do pedido de conversão do cumprimento provisório em definitivo; (ii) verificar se a pendência do julgamento de agravo de instrumento justifica a suspensão do processo executivo; e (iii) estabelecer se é devida a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios em razão da alegada ausência de cumprimento voluntário da obrigação.
III. Razões de decidir
3. O pedido de conversão do cumprimento provisório em definitivo não pode ser conhecido por configurar inovação recursal, uma vez que não foi formulado perante o Juízo de origem, violando o princípio da congruência e a vedação à supressão de instância.
4. A pendência do julgamento do agravo de instrumento não justifica a suspensão do cumprimento de sentença, pois a matéria discutida no recurso (aplicação de multa por embargos de declaração) não interfere na verificação da satisfação da obrigação principal.
5. O cumprimento da obrigação ocorreu antes mesmo da intimação da parte executada para cumprimento voluntário, conforme informado pelo próprio exequente, não havendo resistência ou descumprimento que justifique a fixação de honorários advocatícios ou custas adicionais.
6. A sentença foi prolatada antes do trânsito em julgado do acórdão exequendo, inviabilizando a conversão do cumprimento em definitivo e o prosseguimento para execução de honorários sucumbenciais da ação principal.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. O pedido de conversão do cumprimento provisório em definitivo não pode ser conhecido em sede recursal por configurar inovação recursal. 2. A pendência de julgamento de agravo de instrumento que versa sobre multa processual não impede a extinção do cumprimento de sentença pela satisfação da obrigação. 3. No cumprimento provisório de sentença não são devidos honorários advocatícios ou custas adicionais quando o cumprimento da obrigação se dá de forma voluntária no prazo legal."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §1o. Súmula 517 do STJ.